Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O juiz, na pronúncia, deve valer-se de termos sóbrios e comedidos, a fim de não influenciar no convencimento dos jurados. Não viola essa regra, simples afirmação de que as versões dos autos não comprovam, extreme de dúvidas, que o réu não deu início ao crime doloso descrito pela denúncia, com o único fim de demonstrar a inexistência de hipótese para a absolvição sumária, não havendo que se falar na ocorrência de excesso de linguagem.
2. Recurso conhecido e improvido.